Tribunal: TJDFT
Processo: 0718950-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Roubo e extorsão circunstanciados pelo concurso de pessoas. Provas. Palavra da vítima. Mesmo contexto fático. Desígnio único. Concurso formal.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas como depoimento de policial militar, laudos de exame de local e de veículo, exame de corpo de delito, além de fatura do cartão da vítima que registrou crédito, na data dos fatos, em favor de um dos réus.
2 - Os crimes, cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal, que não se afasta se a ação é fracionada em diversos atos – ação única desdobrada -, desde que se mantenha o desígnio único, no mesmo contexto fático.
3 – Se os apelantes, pretendendo vantagem patrimonial em detrimento da vítima, nas mesmas circunstâncias de grave ameaça e violência, diante da recusa dela em fornecer senhas dos cartões de crédito – extorsão -, subtraíram-lhe aparelho celular, cartões bancários, dinheiro e as chaves do veículo, cometendo também o crime de roubo, há concurso formal de crimes.
4 - Apelação provida em parte.